Tribunal: TJMT
Processo: 1042897-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042897-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), DIMITRI CARNEIRO DE QUEIROZ - CPF: 008.745.771-79 (AGRAVANTE), WELZIO DA SILVA SOUSA OLIVEIRA - CPF: 028.521.921-95 (AGRAVADO), GEANNE DANIELA DA GUIA ONUKI - CPF: 872.966.671-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença na Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos e manteve a validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi realizada de forma prematura, sem o esgotamento das diligências razoáveis para localização pessoal do réu; (ii) estabelecer se eventual nulidade da citação acarretaria a inexistência da sentença e o reconhecimento da prescrição do direito material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital possui caráter excepcional e exige o esgotamento das diligências razoáveis e adequadas.

4.

A jurisprudência não exige número mínimo de tentativas de entrega postal, apenas a demonstração de diligências suficientes para justificar a adoção da citação ficta.

5.

A citação por edital válida, ainda que ficta, interrompe o prazo prescricional, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1o, do CPC/1973.

6.

A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial e a apresentação de contestação asseguraram a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício apto a desconstituir a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu, consideradas as circunstâncias concretas do caso.

2.

A citação por edital válida interrompe o prazo prescricional, com retroação à data do ajuizamento da ação, nos termos do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 219, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 0000441-85.2011.8.11.0107, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.10.2025, DJE 11.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Dimitri Carneiro de Queiroz
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença na Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos no 0035016-84.2015.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
Welzio Da Silva Sousa.

O Juiz singular rejeitou o pedido de anulação da citação por edital realizada na fase de conhecimento e manteve a higidez do título executivo judicial.

O Agravante relata que a citação por edital foi realizada de forma prematura, sem o esgotamento das diligências necessárias para sua localização pessoal.

Afirma que a parte adversa apresentou diversos endereços profissionais, todos anteriores à prolação da sentença, mas que nenhum deles foi objeto de tentativa de citação pessoal.

Sustenta que o Aviso de Recebimento demonstra que não houve sequer três tentativas de entrega pelo agente dos Correios, conforme a praxe administrativa.

Argumenta que a citação por edital, medida excepcional, somente legitima após o exaurimento de todos os meios disponíveis para localização do demandado, a incluir requisição de informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços.

Aduz que a nulidade da citação contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença proferida, que deve ser considerada inexistente.

Como consequência lógica da falta de citação válida, postula o reconhecimento da prescrição do direito perseguido na ação originária, uma vez que, nos termos do art. 219 do CPC/73, aplicável à época do ajuizamento, a citação inválida não produz o efeito de interromper o prazo prescricional.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID no 333353398).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 342728380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Dimitri Carneiro de Queiroz
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada na Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos no 0035016-84.2015.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
Welzio Da Silva Sousa.

Na ação principal, Welzio Da Silva Sousa alegou ter sido vítima de acidente de trânsito provocado por Dimitri Carneiro de Queiroz e pleiteou reparação por danos morais, materiais e estéticos. A ação foi ajuizada em 23 (vinte e três) de julho de 2015, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Após tentativas frustradas de citação pessoal em endereço no Brasil e posteriormente em endereço no exterior informado por terceiro, o Juiz determinou a citação por edital. Nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, esta apresentou contestação por negativa geral.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação por edital, declarar a inexistência da sentença e extinguir o cumprimento de sentença.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento.

A controvérsia consiste em determinar se a citação por edital foi realizada prematuramente, sem o esgotamento das diligências necessárias à localização pessoal do executado, e se tal circunstância acarreta a nulidade da sentença e o reconhecimento da prescrição.

Da análise do contexto fático e processual, verifico que a argumentação do Agravante não merece acolhimento.

A excepcionalidade da citação por edital exige que sejam esgotadas as diligências razoáveis para localização do réu antes de recorrer a esse meio. Não se trata, contudo, de exigir a realização de todas as diligências abstratamente possíveis, mas sim daquelas razoáveis e adequadas à situação concreta, a considerar as circunstâncias processuais e os elementos disponíveis ao tempo da decisão que determinou a citação editalícia.

Nesta situação, os autos demonstram que houve tentativa de citação pessoal no endereço inicialmente fornecido em Cuiabá (ID. 54003904 – página 7 – autos principais), o Aviso de Recebimento retornou com a informação de que o destinatário não mais residia naquele local.

A atual moradora, Mirtes Carneiro de Queiroz, informou espontaneamente que o executado havia mudado para endereço no exterior, na Bolívia. O Juiz singular determinou nova tentativa de citação para o endereço internacional, que retornou sem êxito (ID. 54003908 – página 1 – autos principais).

Esgotadas as tentativas de citação nos endereços disponíveis e constatada a inexistência de informações adicionais ou endereços alternativos após pesquisa no INFOJUD, houve determinação de citação por edital.

A parte não apresentou contestação. Diante disso, foi decretada a revelia do réu em junho de 2017 e a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial, oportunidade na qual apresentou contestação no ID. 54003908 - Pág. 16.

A informação de endereços profissionais trazida pela parte adversa na petição de ID no 87974117 ocorreu em junho de 2022, em momento muito posterior à citação por edital e após a prolação da sentença de mérito. A circunstância de que o autor posteriormente localizou endereços profissionais do réu não invalida a citação editalícia realizada anos antes, quando tais informações não estavam disponíveis e quando o réu efetivamente estava em local incerto.

Quanto à alegação de que não houve três tentativas de entrega pelo agente dos Correios, importa esclarecer que a jurisprudência não estabelece como requisito obrigatório a realização de três tentativas específicas. O que exige é que sejam demonstradas tentativas frustradas de localização com diligências suficientes. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu que a citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização, com diligências suficientes para justificar a medida excepcional, conforme N.U 0000441-85.2011.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 11/10/2025.

A citação editalícia não foi determinada pela simples devolução de correspondência, mas pelo conjunto de circunstâncias que evidenciavam que o réu estava em local incerto. A tentativa de citação no exterior e sua devolução sem êxito corroboram essa conclusão.

Quanto à alegação de prescrição, o art. 219, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso por força do princípio
tempus regit actum
, estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. A citação por edital, ainda que ficta, interrompe o prazo prescricional, desde que válida. Conforme já fundamentado, a citação por edital foi válida e, por conseguinte, opera a interrupção da prescrição com retroação à data da propositura da ação.

O executado somente manifestou nos autos após o trânsito em julgado da sentença, quando iniciado o cumprimento de sentença. A publicação do edital de citação conferiu publicidade ao processo. A Defensoria Pública exerceu suas funções e, após a sentença, teve prazo para recorrer, mas manteve inerte.

O processo desenvolveu regularmente, com observância das formalidades legais e das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A citação por edital, seguida da nomeação de curador especial e da apresentação de contestação, assegurou formalmente a defesa do réu ausente. Não há vício insanável que justifique a invalidação de todos os atos processuais e a desconstituição da coisa julgada.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026